Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-81.2011.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000009-81.2011.8.05.0156 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA, JOSE RENATO FREITAS REGO, ICARO NEVES COSTA GOMES ESPÓLIO: ALZIRA SANTOS CRUZ e outros (4) Advogado(s):JOAO MORAIS DA PURIFICACAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IRREGULAR DE ÔNIBUS EM TREVO. PREFERÊNCIA DE VIA DESCUMPRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. NULIDADES AFASTADAS. DANO MORAL MANTIDO. PENSÃO MENSAL ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por empresa transportadora contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil por acidente de trânsito ocorrido durante manobra de conversão de ônibus em trevo, resultando no óbito do motorista da D20 atingida; rejeitou excludentes de responsabilidade; fixou indenização por danos morais à viúva e filhos; e estabeleceu pensão mensal aos dependentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas e de alegações finais; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra responsabilidade da transportadora e se há excludente de culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar se o quantum indenizatório por danos morais e a pensão mensal foram fixados de modo adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgador possui ampla liberdade para avaliar a necessidade das provas requeridas, podendo indeferir a oitiva de testemunhas quando o acervo probatório já é suficiente para formar convencimento (CPC, art. 370). O indeferimento de diligências probatórias não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra prejuízo concreto, sobretudo quando inexistente indicação de fato relevante a ser esclarecido pela prova indeferida. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente acarreta nulidade se comprovado prejuízo, o que não ocorreu, pois as teses defensivas foram amplamente apresentadas e analisadas. A responsabilidade da transportadora é objetiva, seja por prestação de serviço público (CF/88, art. 37, § 6º), por atividade de risco (CC, art. 927, parágrafo único), ou pela equiparação do terceiro vitimado a consumidor por equiparação (CDC, arts. 14 e 17). A dinâmica do acidente evidencia que o ônibus, ao realizar manobra de conversão e cruzar a via principal sinalizada com placa de PARE, violou a preferência de passagem (CTB, art. 29, III, “c”), ocasionando colisão na parte traseira/lateral do veículo. O conjunto testemunhal, sobretudo das testemunhas isentas, é convergente quanto à manobra irregular do ônibus e à existência de sinalização de parada obrigatória, sendo frágeis e contraditórios os depoimentos de empregados da empresa ré. Eventual excesso de velocidade da D20 não foi comprovado e, mesmo se existente, não afastaria o dever do motorista do ônibus de somente ingressar na via quando seguro, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima. O dano moral decorrente de morte de provedor familiar justifica compensação elevada, atendendo aos critérios de proporcionalidade, gravidade do dano, capacidade econômica da ré e função pedagógica. A pensão mensal fixada à viúva e aos filhos observa a presunção de dependência econômica, a jurisprudência consolidada sobre cálculo indenizatório e a expectativa de vida da vítima, devendo ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000009-81.2011.8.05.0156, em que figuram como apelante VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e como apelada ALZIRA SANTOS CRUZ e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .